Tribunal: STF
Processo: ARE 1445136
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE IMPRODUTIVIDADE DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 282, 356 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. ADI N. 2.332. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO A QUO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TAXA DE 12% AO ANO. TAXA DE 6% AO ANO NO PERÍODO DE 11/06/1997 A 13/09/2001. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA DATA DO LAUDO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ACRESCIDO DE JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Remessa Necessária e Apelações interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal de Colatina-ES, que julgou procedente o pedido autoral, para (i) declarar desapropriada a área descrita na inicial, mediante o pagamento de indenização (ii) determinar que o valor da indenização, acrescido de correção monetária e juros compensatórios de 12% ao ano sobre a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado em sentença, seja liberado mediante alvará, (iii) determinar que, após o levantamento do valor indenizatório, seja expedida carta de adjudicação, (iv) condenar o DNIT ao pagamento das custas e encargos processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o fixado nesta sentença, de acordo com o art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41. 2. Há cerceamento de defesa quando o Magistrado não intima o perito para prestar esclarecimentos, tampouco responde satisfatoriamente, na sentença, aos argumentos fáticos e jurídicos das partes. (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0008701-92.1900.4.02.5001, E-DJF2R 11.2.2016; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00001243020084025005, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, E-DJF2R 12.12.2013; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 00006745219994025001, Rel. Des. Fed. FREDERICO GUEIROS, E-DJF2R 30.9.2008.) 3. Caso em que o interessado não trouxe nenhuma demonstração pormenorizada de que houve, pelo perito, desatendimento às normas técnicas ou alguma argumentação sólida que pudesse inferir a perícia realizada nos autos. 4. Quando a indenização fixada na sentença for superior ao preço oferecido, o desapropriante pagará honorários, obedecidas as seguintes regras: (i) a base de cálculo será a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente (Súmula 617 do STF e 141 do STJ); (ii) o valor deverá ser fixado entre 0,5% e 5% do valor da diferença; (iii) incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidos (Súmula 131 do STJ). Cabe ressaltar que o STF, no julgamento da ADI 2.332, considerou inconstitucional a limitação dos honorários advocatícios no valor de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), na forma da redação do §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 5. Inaplicabilidade do art. 85, §§ 2º e 3º, inc. I a V do CPC/15, na fixação de honorários, uma vez que há legislação específica sobre o tema: Art. 27§1° do Decreto-Lei nº 3.365/41. 6. No período compreendido entre a edição da Medida Provisória nº 1.577/97 (11/06/1997) e a publicação da decisão liminar do STF proferida na ADIn 2.332/DF (13/09/2001), a taxa de juros compensatórios em desapropriação indireta é de 6%. Nos demais períodos permanece de 12% a teor do que foi decidido em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.111.829/SP. (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0043455-86.2001.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 2.5.2013) 7. A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o termo inicial para a contagem de juros compensatórios, no caso de desapropriação, tem início na data de ocupação do imóvel. Verbete nº 69 do STJ. 8. Nas ações de desapropriação, a correção monetária incide a partir da data do laudo de avaliação. Precedente: STJ, 1ª Turma, REsp 1095893/SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1.7.2009. 9. Em consonância ao recente entendimento do STF, no RE 870.974, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Precedente deste Tribunal: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0020858-29.2013.4.02.5101, Rel. Juiz Fed. Convocado FLAVIO DE OLIVEIRA LUCAS, DJ 3.10.2017. 10. Apelações não providas e Remessa Necessária parcialmente provida” (fls. 10-11 , e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o § 11 do art. 62 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Argumenta que, “em razão do julgamento de mérito na ADI nº 2.332/DF, necessária a adequação do presente título judicial ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da forma de apuração dos juros compensatórios sob pena de enriquecimento sem causa em favor do expropriado, o que contraria frontalmente o preceito da justa indenização” (fl. 14, e-doc. 35).



    Sustenta que “o julgamento do mérito da ADI nº 2.332 – DF tem repercussões em relação à incidência dos juros compensatórios a partir de 13/09/2001 - data da publicação da decisão na Medida Cautelar. Nesse período, destaque-se que vigorou entre 09/12/2015 e 17/05/2016 a Medida Provisória nº 700/2015, que, dando nova redação ao § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, excluiu o cômputo de juros compensatórios nas indenizações relativas às desapropriações por descumprimento da função social da propriedade” (fl. 15, e-doc. 35).



    Afirma que “os expropriados deixaram de demonstrar, de modo específico, que houve perda da renda em razão da imissão provisória na posse pelo DNIT, ônus que incumbia aos réus em razão do preceituado pelo próprio §1º do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, definitivamente julgado constitucional, a saber, necessidade de comprovação pelo proprietário de decréscimo de renda advindo da cessação da exploração econômica do imóvel” (fl. 16, e-doc. 35).



    3. Em 20.7.2022, em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o julgado recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2.332. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. Reexame de acórdão com fulcro no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar a Pet 12.344, de relatoria do Ministro Og Fernandes, no dia 28 de outubro de 2020, determinou o cancelamento da Súmula 408. O Órgão Colegiado entendeu desnecessária a convivência da súmula com tese de recurso repetitivo sobre a mesma questão (Tema 126). 3. Com o julgamento da Pet 12.344, a tese fixada no julgamento do Tema 126, a qual possuía exatamente o mesmo conteúdo da súmula cancelada, teve seu texto alterado e passou a dispor que ‘o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11 de junho de 1997, data anterior à vigência da MP 1.577/1997’. 4. O STJ firmou orientação no sentido de que, ‘conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional’. 5. Embora a súmula 70 do STJ estabeleça que ‘os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença’, o entendimento firmado pela Corte Superior - ao apreciar a Pet 12.344/DF, julgada como recurso representativo da controvérsia, no sentido da aplicabilidade do referido enunciado somente ‘às situações havidas até 12.1.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34’, não sendo o caso dos presentes autos. Precedente: STJ, 1ª Turma, AgInt no AgInt na PET no REsp 1713190, Rela. Mina. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.12.2021. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.332/DF (Info 902), declarou a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano. 7. Considerando que o acórdão determinou que ‘devem os juros compensatórios incidir a partir da ocupação, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, exceto no período compreendido entre 11.6.1997 (data do início da vigência da MP n. 1.577) e 13.9.2001 (dia da publicação da decisão em medida liminar concedida pelo STF na ADIn 2.332- DF, que suspendeu a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’ constante do caput do art. 15-A do DL n. 3.365/1941), quando a partir daí incide a taxa de 6% (seis por cento) ao ano’, tem-se que o entendimento exposto na decisão encontra-se em sintonia com o entendimento dos Tribunais Superiores, de modo que imperativa a manutenção da decisão. 8. Juízo de retratação não exercido” (e-doc. 43).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    O agravante sustenta que “ houve o enfrentamento da matéria ora trazida a esta R. Instância extraordinária, restando afastado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da ADI nº 2332/DF, em 17/05/2018, que reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano nas ações de desapropriação direta e indireta. Além disso, restaram opostos embargos de declaração com o escopo de suprir omissões incorridas pelo v. Acórdão” (fl. 6, e-doc. 50).



    Pondera que “a revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula 279/STF” (fl. 6, e-doc. 50).



    Pede “o provimento do presente agravo, com a admissão do recurso extraordinário, seu imediato processamento e provimento, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, por ter havido violação ao disposto nos artigos 5º, inciso XXIV, e 102, §2º, da Carta Cidadã de 1988, a fim de estabelecer o percentual de 6% ao ano aos juros compensatórios fixados no julgado” (fl. 9, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte ao agravante.



    6. As alegações de descumprimento da função social da propriedade no presente caso e de aplicação da Medida Provisória n. 700/2015, trazidas no recurso extraordinário, não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, XXXVI, 97, E 103-A DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.430.005-AgR, Relatora a Ministra rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante de que “seja afastada a incidência de juros compensatórios” demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 3.365/1941 e Medida Provisória n. 700/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2014. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTES. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente demonstração de prejuízo pela falta de manifestação prévia do Ministério Público Federal no recurso extraordinário, afasta-se a pretensão de anulação do julgamento. 2. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 630.987-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação por utilidade pública. Juros compensatórios. Prequestionamento. Ausência. Juros moratórios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.248-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.242.521-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    8. Quanto à pretensão subsidiária constante do recurso extraordinário, de que os juros compensatórios sejam estabelecidos no patamar de 6% (seis por cento) ao ano, assiste razão ao agravante.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta para reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do termo “até” e fixando as seguintes teses:



    “I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    II - A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    IV - É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (DJe 16.4.2019).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.056.475, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.12.2018; ARE n. 1.084.509-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.4.2019; ARE n. 1.120.865-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.12.2019 e ARE n. 1144746-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2019.



    No presente caso, tem-se que o acórdão recorrido, ao afirmar que “devem os juros compensatórios incidir a partir da ocupação, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano”, divergiu, no ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito no ponto específico relativo ao percentual incidente sobre os juros compensatórios.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora